Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728804-43.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEWTON SIMOES DA CUNHA JUNIOR, PATRICIA FRANCISCA SILVA SIMOES RECORRIDO: BI 11 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte recorrente possui capacidade financeira para suportar o pagamento das custas processuais. Com efeito, conforme demonstrado no extrato juntado aos autos (ID 75970254), a parte recorrente auferi rendimentos no valor de R$ 16.733,76, o que evidencia sua aptidão econômica para arcar com as despesas do processo. Logo, resta comprovada que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito